Tribunal: TJPA
Processo: 0016240-06.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016240-06.2016.8.14.0045

APELANTE: TELMAR DOS SANTOS PEDROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima -
art. 157, §2º, I, II e V, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da arma de fogo utilizada no delito e parte dos valores subtraídos das vítimas, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo das vítimas e dos policias responsáveis pela prisão do réu, todos apontado o ora apelante como um dos autores do delito –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELMAR DOS SANTOS PEDROSA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Redenção que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018),
cominando a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e

270 (duzentos e setenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28/12/2016, por volta das 19h30min, o acusado
TELMAR DOS SANTOS PEDROSA
, juntamente com outro agente que não foi identificado, adentram na Drogaria Araguaia, situada na Avenida Araguaia, nesta cidade e, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo e uma faca, anunciaram o assalto e renderam as pessoas que lá se encontravam, subtraindo o valor de R$200,00 e um aparelho celular marca LG da empresa CAIXA AQUI lá instalada; um relógio marca Magnum da vítima Almiro Rangel de Souza; o valor de R$420,00 e a chave de uma motocicleta Honda da vítima Leandro Alves da Silva. Ao sair, deixaram as vítimas em cárcere privado, pois foram trancadas em uma dependência da farmácia. Na fuga, tentaram contra a vida dos policiais militares José Francisco Dourado Aguiar, Ericon Fernandes de Morais e Daniel Dias da Silva que estavam no exercício de suas funções, efetuando contra eles quatro disparos de arma de fogo.

Após a instrução,
TELMAR DOS SANTOS PEDROSA
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, previsto no
art. 157, §2º, I, II e V, do CP (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018), sendo-lhe
cominada a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da arma de fogo utilizada na prática delitiva e parte dos valores subtraídos, conforme registrado no

auto de apresentação e apreensão de objeto às fls.282 dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada, com oitiva das três vítimas que foram rendidas dentro da farmácia – os funcionários ALMIRO RANGEL DE SOUZA e RAFAEL SOUSA DA SILVA e o cliente LEANDRO ALVES DA SILVA, ouvidos na Polícia e em Juízo, que reconheceram sem nenhuma dúvida o acusado como um dos autores do delito, inclusive informando que era ele quem portava a arma de fogo, o que foi corroborado ainda pelos depoimentos dos policiais
JOSÉ FRANCISCO DOURADO AGUIAR, DANIEL DIAS DA SILVA e ERICON FERNANDES DE MORAIS, policiais militares responsáveis pela prisão do réu em flagrante, todos indicando de forma unívoca e coerente
o réu como um dos autores do delito e comprovando os termos da acusação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado,
conforme art.33, §2º, a, do CP,
e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023